Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702568-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAMETH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por FAMETH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA nos autos do mandado de segurança n. 0702568-19.2023.8.07.0018 impetrado contra ato do COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, que se encontra em sede recursal, apelação interposta pelo requerente. Em 19/10/2023, o apelante/requerente peticionou, informando que, mesmo com a exigibilidade do débito tributário suspensa, Distrito Federal enviou a protesto a CDA n. 50223498998 e CDA 50223499005. Requer tutela de urgência recursal para o fim de “extensão dos efeitos da liminar” concedida na origem e confirmada em sentença “para sustar os efeitos” das mencionadas CDA’s (ID 52558902). Compulsando os autos, verifica-se equívoco do patrono da parte, que protocolou petição atinente a outro processo (n. 0704123-71.2023.8.07.0018), no qual se discute a exigibilidade dos mencionados créditos tributários e que também se encontra em fase recursal. Nada a prover Processo em pauta. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora